Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. INTERNAÇÃO EM UTI. IRDR. RESOLUÇÃO TJDFT No 12/2019. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Apesar da tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9, sobreveio a Resolução no 12/2019, que estabeleceu a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para as novas ações sobre saúde pública no DF
2. Embora o art. 3o, inciso III, da Resolução no 12/2019 ressalve a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF (causas com valor de até 60 salários mínimos), as causas que versam sobre disponibilização de leito em UTI têm valor inestimável, diante da imprevisibilidade do tempo de internação do paciente.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.